Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE. TEMA 1132/STJ.
1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n.o 72/STJ.
2. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Tema 1132/STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.